Tribunal: TJDFT
Processo: 0729358-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS PROTETIVAS EM FACE DE IDOSO. INDEFERIMENTO. INCONFORMISMO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por idoso de 75 anos de idade, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF que indeferiu o pedido de medidas protetivas requeridas em desfavor de sua ex-companheira, consistente em proibição de aproximação da distância mínima de 300 (trezentos) metros e vedação de comunicação por qualquer meio de comunicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão trazida à discussão perante este e. Tribunal consiste em: a) analisar a possibilidade de recebimento do recurso em sentido estrito como reclamação criminal; b) examinar se há elementos suficientes a corroborar o risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima, aptos a justificar o acolhimento do pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor de sua ex-companheira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Este e. TJDFT vem entendendo pela possibilidade de conhecimento do recurso em sentido estrito como Reclamação Criminal nos casos que se busca a revogação ou estipulação de medidas protetivas de urgência, com fundamento no art. 232 do Regimento Interno do TJDFT. Precedentes jurisprudenciais.
4. A Lei no 10.741/2003, em seus artigos 43 e 44, confere ao idoso a possibilidade de aplicação de medidas protetivas sempre que haja situação de vulnerabilidade, diante da situação de risco efetivo, tal como violência física ou psicológica, patrimonial ou negligência grave, de forma a ameaçar ou violar os seus direitos, inclusive nos casos de omissão ou abuso de família.
5. Para o deferimento de tais medidas, é necessária a presença de indícios suficientes de situação de vulnerabilidade ou risco ao idoso, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida. 5.1. No presente caso, não se verificam tais hipóteses, pois os elementos dos autos indicam a ausência de convivência entre o recorrente e sua ex-companheira, além da ausência de encontros entre ambos no ambiente de trabalho.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso em Sentido Estrito recebido como Reclamação Criminal e, no mérito, negado provimento ao recurso.